Tribunal: TJBA
Processo: 8041540-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041540-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado: PETERSON DOS SANTOS (OAB:SP336353-A)

AGRAVADO: JOSÉ VILMÁRIO GOMES FEITOSA

Advogado: DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA (OAB:BA43987-A)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSIGNAÇÕES INDEVIDAS E ANTECIPAÇÕES DE CRÉDITO. MULTA DIÁRIA E LIMITE GLOBAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que fixou multa diária de R$ 300,00
(trezentos reais)
, limitada a R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, em caso de descumprimento de ordens judiciais de abstenção de práticas relativas a consignações indevidas, portabilidade e antecipações de crédito. A insurgência limita-se à alegação de desproporcionalidade e excessividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a multa diária cominada e o teto fixado apresentam-se desarrazoados ou desproporcionais à finalidade coercitiva da medida judicial imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ orienta que a multa diária (
astreinte
) deve ser fixada com base em dois vetores: a efetividade da tutela judicial e a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser suficientemente persuasiva, sem ultrapassar os limites da razoabilidade (AgInt no REsp.
nº
1.733.695/SC).

4. A finalidade da multa é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e sua fixação deve considerar a capacidade econômica, a resistência ao cumprimento da obrigação e o valor envolvido no litígio.

5. A multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), no contexto de possível prática reiterada de fraudes envolvendo valores individualmente pequenos, mas com potencial de gerar prejuízos relevantes ao consumidor, mostra-se adequada e proporcional.

6. A fixação de limite máximo (teto) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) está em consonância com precedentes desta Corte, em casos análogos, servindo como instrumento para evitar enriquecimento sem causa e desvirtuamento da natureza coercitiva da penalidade.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que fixa
astreintes
não preclui, nem faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme a Tese no Tema Repetitivo nº 706 (AgInt no AREsp 1.519.862/SP; AgInt no AREsp 2.031.828/RJ).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 536, § 1º, e 537, § 1º; CDC, art. 6º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.519.862/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.031.828/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.06.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 706.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8041540-03.2025.8.05.0000,

oriundos da Comarca
de
Paulo Afonso
, em que figuram como Recorrente
o

BANCO AGIPLAN S.A.
, sendo Recorrido
JOS
É
VILM
A
RIO GOMES FEITOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO
AO

RECURSO
.